Tribunal: TJPA
Processo: 0818530-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818530-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MONALIZA BARROS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

PROCURADOR: STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DOS BENS APREENDIDOS. ESSENCIALIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A contra acórdão que determinou a restituição provisória dos bens apreendidos em ação de busca e apreensão, com fundamento na essencialidade dos maquinários agrícolas à atividade econômica da parte devedora, condicionada à nomeação como depositária fiel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que deferiu a restituição dos bens à devedora em razão de sua essencialidade à atividade agropecuária, ainda que fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada contradição quanto à essencialidade dos bens não se confirma, pois a decisão embargada fundamenta expressamente a restituição com base na jurisprudência do STJ e na análise concreta da indispensabilidade dos bens à continuidade da atividade produtiva da parte agravante.

4.

O argumento de que a essencialidade dos bens não descaracteriza a mora contratual não conduz à nulidade do acórdão, pois não há qualquer omissão ou contradição quanto à aplicação do Decreto-Lei nº 911/69, mas apenas entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

5.

A existência de controvérsia sobre a mora e a regularidade dos encargos contratuais afasta a definitividade da medida de busca e apreensão, justificando a restituição temporária dos bens, sob depósito, até a instrução do feito.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão ou contradição na decisão que determina a restituição provisória de bens apreendidos quando demonstrada sua essencialidade à atividade produtiva da parte devedora.

2.

A alegação de que a essencialidade não afasta a mora contratual não configura vício de contradição, mas inconformismo com a fundamentação do julgado, insuscetível de revisão por embargos de declaração.

3.

Os embargos declaratórios não são meio hábil para rediscutir o mérito de decisão devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 425, §2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, AgInt no REsp nº 2061093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 26093213
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26459030),
o embargante argumenta, em síntese, que há contradição no julgado, em virtude de que a decisão entendeu por determinar a restituição imediata dos bens apreendidos sob o argumento de essencialidade dos bens. No entanto, a instituição financeira alega que a essencialidade da atividade não é matéria própria para a ação de busca e apreensão, salientando que não descaracteriza a mora nem o direito do credor de obter a apreensão.

Além disso, aduz a existência de omissão material nos embargos, porque a restituição dos bens ao embargado compromete o resultado útil da ação de busca e apreensão, de modo em que se defende

o deferimento dos efeitos suspensivos aos embargos de declaração.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 26693974), em que se defende o intuito protelatório de rediscussão de matéria.

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais de ordem formal e pessoal deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de omissão e contradição no julgado quanto a decisão judicial que determina a restituição dos bens apreendidos, ante a essencialidade para atividade empresarial.

Passo a análise.

Da leitura detida do
acórdão
atacado, não se observa qualquer omissão ou contradição que enseje a reforma na decisão, de maneira em que é notória a pretensão do embargante em rediscutir a matéria superada pelo julgamento colegiado.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria impugnada foi integralmente fundamentada nos presentes autos- elucidando os pontos fulcrais utilizados para o posicionamento adotado, senão vejamos a ementa adotada no acórdão: (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MORA CONTROVERSA. ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE PRODUTIVA. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA COM NOMEAÇÃO DA DEVEDORA COMO DEPOSITÁRIA FIEL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Monaliza Barros de Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0801656-63.2024.8.14.0062, ajuizada pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A., que deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas com base em suposta mora contratual. A agravante alegou ausência de prova da mora, falta de juntada das vias originais das cédulas de crédito bancário, abusividade dos juros aplicados e essencialidade dos bens à atividade pecuária, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da constituição em mora da devedora, conforme exige o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 1132 do STJ; (ii) estabelecer se é obrigatória a juntada das vias originais das cédulas de crédito bancário; (iii) verificar a abusividade na taxa de juros aplicada ao crédito rural; e (iv) determinar se é cabível a restituição provisória dos bens apreendidos diante de sua essencialidade à atividade agropecuária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A demonstração da mora pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual é suficiente, conforme o Tema 1132 do STJ; no entanto, a controvérsia quanto ao efetivo cumprimento dessa formalidade demanda dilação probatória e não pode ser resolvida de plano no agravo.

2.

A exigência de apresentação das vias originais dos títulos de crédito bancário é relativizada pelo art. 425, §2º, do CPC, que admite a utilização de cópias digitalizadas, salvo impugnação fundamentada, inexistente nos autos até o momento.

3.

A discussão sobre eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios, por envolver matéria contábil, deve ser apreciada em sede de cognição exauriente, no juízo de origem.

4.

A restituição provisória dos bens apreendidos é medida cabível quando demonstrada sua essencialidade à atividade econômica da devedora, nos termos da jurisprudência do STJ e da finalidade social do contrato, sendo possível a nomeação da agravante como fiel depositária sem comprometimento do contraditório ou do resultado útil da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A verificação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, embora possa ser presumida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, admite controvérsia fática que demanda instrução probatória.

2.

A juntada de cópias digitalizadas das cédulas de crédito bancário é válida, salvo impugnação fundamentada quanto à autenticidade.

3.

A análise da legalidade dos encargos financeiros pactuados em contrato de crédito rural exige produção de prova técnica e deve ser realizada no juízo de origem.

4.

A essencialidade dos bens apreendidos à atividade produtiva do devedor justifica, em caráter excepcional, sua restituição provisória com nomeação como depositário fiel.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 425, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2049324/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.08.2023; TJMT, AI 1022171-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2021.

Assim, trata-se de fato indubitável que a decisão embargada demonstra claramente as razões determinantes para o deferimento da restituição dos bens apreendidos, ressaltando-se que o provimento do pedido é pautado com base na essencialidade dos bens para a atividade econômica, além de que a restituição foi condicionada à nomeação de depositário fiel, senão vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DE BENS E MANTÊ-LOS NA POSSE DA DEVEDORA ATÉ O DESLINDE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO DETERMINAR A IMEDIATA RESTITUIÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO AO DEVEDOR FIDUCIANTE DOS BENS APREENDIDOS POSTERIORMENTE AO INGRESSO DA AÇÃO. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EFEITOS "EX NUNC" DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ATINGIR ATOS ANTERIORES. VALIDADE DAS APREENSÕES PRATICADAS ENTRE A DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO E O DEFERIMENTO DO SEU PROCESSAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CORRETO
RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS DEMAIS BENS NÃO APREENDIDOS ATÉ O DEFERIMENTO DO PEDIDO. CAMINHÕES QUE SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA AGRAVADA. NECESSIDADE, TODAVIA, DE LIMITAR A VEDAÇÃO DE VENDA OU RETIRADA DOS BENS AO PRAZO DE STAY PERIOD.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 49, § 3º E 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50628621020228240000, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 14/02/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ORDEM DE PENHORA E REMOÇÃO – ÁLCOOL COMBUSTÍVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE INDUSTRIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo o STJ, tratando-se de bem essencial ao desempenho da atividade econômica da empresa, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação do presente recurso, o combustível deverá permanecer sob a posse do devedor, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade econômica.

(TJ-MT 10164829120218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Cumpre esclarecer que a essencialidade dos bens para atividade econômica é fator imperioso a ser avaliado, isso porque, prepondera-se o posicionamento no sentido de garantir a continuidade do empreendimento, em razão da preservação da atividade empresarial, inclusive, para quitação dos débitos em litígio.

Pois bem, verifica-se que o entendimento do STJ é no sentido de permitir a permanência do bem com o devedor- quando restar verificada a imprescindibilidade para o prosseguimento do empreendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção. 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Assim,
em nenhum momento, a embargante comprova a existência de omissão ou contradição no julgado, isso porque, não junta comprovação apta a comprovar uma análise viciada referente à essencialidade ou não dos bens da ação de busca e apreensão.

Nesse cenário, a rediscussão que se pretende pela embargante não encontra amparo nesta via processual, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, incontestável que os embargos de declaração têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado. Contudo, os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e bem explicitada- não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal, pois essa não se trata de acórdão omisso ou contraditório, em verdade, a prestação jurisdicional que se pretende é impulsionada pelo mero inconformismo com o resultado da demanda.

Por todo o exposto, mantenho a decisão nos mesmos moldes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025